Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702997-36.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAJORANTES. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nulidade na decisão que decretou a revelia do acusado que, pessoalmente citado, não foi mais encontrado no endereço que consta dos autos como sendo o seu. 2. É ônus do acusado manter o endereço atualizado perante o juízo, sob pena de decretação da sua revelia, segundo o art. 367 do Código de Processo Penal. 3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, mantém-se a condenação. 4. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 5. O reconhecimento fotográfico da fase inquisitorial, desde que não utilizado de forma isolada e em discordância com outras provas, pode ser utilizado para compor o conjunto probatório e lastrear a sentença condenatória. 6. O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. 7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 8. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante. 9. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 10. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por 40 (quarenta) minutos dentro do próprio veículo, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito. 11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 12. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado é reincidente, teve valorados negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que ao aplicar o aumento de pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, o acórdão recorrido deixou de considerar que a fixação da pena deve observar os limites da necessidade e da suficiência para reprovação e prevenção do crime. Afirma, assim, que a dosimetria da pena se deu de forma desproporcional e desarrazoada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isto porque a turma julgadora, ao assentar plausível o aumento da pena em quantidade superior a 1/6 (um sexto), assim o fez com lastro nos elementos de prova coligidos e nas peculiaridades fáticas do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou o STJ que “o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes. (...) Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012